Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-43.2023.8.11.0024
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-43.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), JOSE MARIA MAGALHAES FILHO - CPF: 000.202.421-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA
POR PRAZO INFERIOR A 30 DIAS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de JOSE MARIA MAGALHÃES FILHO, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por alegado abandono da causa. A demanda
teve origem n
o inadimplemento de obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 2172764/21, no valor de R$ 257.544,96, destinada à aquisição de veículo automotor. Embora o bem tenha sido apreendido em razão de processo criminal, a citação do réu não se concretizou. O autor foi intimado a recolher custas para pesquisa de endereço via SISBAJUD, mas não o fez no prazo de
0
5 dias. Posteriormente, foi intimado pessoalmente nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. O juízo de origem entendeu caracterizado o abandono e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, o abandono da causa pela parte autora, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, considerando o requisito temporal de inércia
inferior
a trinta dias e a necessidade de intimação pessoal prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a verificação da inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC, sendo este um requisito temporal objetivo e
inafastável
.

A
intimação pessoal prevista
no §1º do art. 485 do CPC deve ocorrer somente após o decurso
in albis
do prazo legal de 30 dias sem manifestação da parte autora, e não de forma concomitante ou antecipada.

A ausência de recolhimento de custas no prazo de
0
5 dias, estipulado com base no art. 218, §3º, do CPC, acarreta apenas preclusão do direito à prática do ato específico, não sendo suficiente para configurar abandono da causa.

O juízo de origem agiu com rigor excessivo ao decretar a extinção do feito sem o efetivo transcurso do prazo legal de 30 dias de inércia, ferindo os princípios da primazia da decisão de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

O Tribunal, com base no efeito devolutivo em profundidade (CPC, art. 1.013, §§ 1º e 3º), pode reexaminar a configuração do abandono processual mesmo que a apelação
concentre-se
em questões formais da intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação de inércia da parte autora por mais de trinta dias,
contados do fim do prazo concedido para a prática do ato, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A
intimação pessoal prevista
no art. 485, §1º, do CPC somente é válida se realizada após o decurso do prazo legal de trinta dias sem qualquer manifestação da parte.

O descumprimento de prazo supletivo de cinco dias, previsto no art. 218, §3º, do CPC, não configura, por si só, abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 218, §3º, 485, III e §1º; art. 1.013, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
1000152-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.12.2024; TJDF,
ApCiv
0701431-02.2018.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT,
Dr.
º

Leonísio
Salles de Abreu Júnior,
que
,
nos autos da
Ação
de
Busca e Apreensão

ajuizada
em desfavor de
JOSE MARIA MAGALHAES FILHO
,
extinguiu o processo
,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante sustenta
a existência de
error
in procedendo
na sentença em razão da ausência de sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC.

Salienta que
a extinção da ação se deu de forma prematura e em evidente prejuízo ao direito do Apelante, que atuou de forma

diligente em todas as etapas processuais
, nunca apresentando desídia.

Realça que a
vedação
a
s decisões surpresa é um corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como expressamente positivado no artigo 10 do Código de Pr
ocesso Civil.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassação da
r.
sentença e regular prosseguimento do feito.

Preparo devidamente recolhido (ID 276081930).

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S
/A

ajuizou
Ação de Busca em Apreensão

em face de JOS
É
MARIA MAGALHAES FILHO
,
com fundamento no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 2172764/21, no montante de R$ 257.544,96 (duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), emitida para a
aquisição de veículo automotor
modelo HILUX CD SRV 4X2 2.7 FLEX
16V
,

ano de fabricação/modelo
,
2021/2021, cor preta
.

Consta que o Banco autor concretizou a retomada do bem, visto que o veículo havia sido apreendido em processo crime.
Contudo, embora
o bem tenha sido retomado, o réu ainda não havia sido citado na ação por não ter sido localizado.

Em razão disso,
em 23/01/2025,
o Apelante requereu
a realização de pesquisa de endereço
s do requerido,
via sistema
SISBAJUD, pugnando pela concessão de prazo suplementar de 05 (cinco) dias para a juntada das custas necessárias para a realização da pesquisa.

O Banco foi devidamente intimado em 2
3
/01/2025 para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher
o valor re
ferente
às custas
para
a
consulta
pleiteada
. Contudo, em 12/02/2025, foi certificado o decurso do prazo
para a
adoção das providências cabíveis, sendo determinada a sua intimação pessoal, nos termos
do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil
.

Em 07/03/2025, sobreveio a seguinte sentença:

“Trata-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de JOSE MARIA MAGALHAES FILHO.

Entre um ato e outro do feito, fora determinada a intimação do requerente para recolher
as
custas
de citação da requerida, contudo,
esta
quedou-se inerte.

Conforme certificado em id.
retro
, a autora foi intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, permanecendo inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as diligências que lhe incumbir.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a parte autora deixou de cumprir os atos processuais que lhe competiam, imprescindíveis ao regular andamento do feito, a extinção do processo por abandono da causa é medida de rigor.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc
. III, do CPC,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito.”

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a extinção do processo por abandono da causa só pode ser decretada se ocorrer de fato uma ausência de manifestação por um período de
trinta dias
, sendo certo que, antes de proferir a sentença, o magistrado deve determinar a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, advertindo-a a respeito da possível extinção do feito, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC.

Assim, o abandono da causa
que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, exige um requisito temporal específico e
inafastável
:
a inércia da parte por mais de 30 dias
, prazo este que está
expressamente previsto no texto legal e não pode ser reduzido ou modificado por decisão judicial.

Por outro lado, o prazo de 05 dias estabelecido na
primeira
intimação realizada
(ID 276081924)
encontra respaldo no artigo 218, §3º do CPC, que estabelece ser este o prazo supletivo para a prática de atos processuais quando não houver previsão legal específica ou determinação judicial diversa.

Ocorre que o descumprimento deste
prazo
de 05 dias gera apenas a preclusão temporal do direito de praticar aquele ato processual específico, não se confundindo com o abandono d
e
causa, pois são institutos processuais distintos, com consequências jurídicas próprias.

No presente caso
não houve a aludida inércia por desídia d
o
Recorrente, pois est
e
foi intimad
o
para
recolher o valor referente
às custas
para pesquisa de endereços
(
23/01/2025
)
e,
menos de trinta dias depois
,
o

M
agistrad
o

a quo

o
intimou novamente
(
12/02/2025
)
, embora desta vez nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

Logo
, nota-se um rigor desnecessário por parte d
o
MM
.
Ju
iz
de Direito, que extinguiu a ação sem que
ocorresse, de fato,
o abandono da causa por mais de trinta dias
.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVIA.

RIGOR EXCESSIVO NA EXTINÇÃO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação de inércia por prazo superior a trinta dias e prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

(TJMT,
ApCiv
1000152-85.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024, p. 13/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA.
NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS
. SENTENÇA CASSADA.
1
. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias. 2.
O abandono da causa somente se caracteriza após o transcurso de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo concedido para que a parte autora promova o andamento do feito
.
Assim, justifica-se a intimação pessoal da parte
somente após o transcurso, in albis, do mencionado prazo
. 3. Não tendo havido o efetivo abandono da causa, porquanto o processo não ficou paralisado por mais de 30 dias, não há se falar em extinção com base no art. 485, inciso III, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJDF,
ApCiv
0701431-02.2018.8.07.0010, r. SANDOVAL OLIVEIRA, j. 17/07/2019) (
g.n
)

Embora as razões recursais
se
concentrem principalmente na questão da regularidade das intimações, observo que, por força do efeito devolutivo em profundidade, o qual transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada,
nos termos d
o art. 1.013, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, há respaldo para a análise da própria configuração do abandono processual no caso concreto.

Entendo que tal medida
se faz necessária
em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da efetividade processual, evitando-se que tecnicidades processuais se sobreponham à efetiva tutela dos direitos materiais em discussão, notadamente em processo que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Neste contexto,
não restando
co
nfigurado o abandono processual pelo transcurso d
o prazo de 30 dias
previsto no art. 485, III do CPC, requisito temporal específico e
inafastável
para a extinção do processo por
abandono da causa, deve ser
cassada a sentença
para que os autos retornem à origem e tenham regular prosseguimento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
e lhe

DOU
PROVIMENTO
,
nos termos acima alinhados.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025